Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE ALÉM DO EMPREGO FORMAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo alimentante contra sentença que fixou alimentos em favor de sua filha, menor representada pela genitora, no percentual de 15% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios. O apelante pleiteia a redução para 10%, alegando incapacidade financeira devido à sua renda e às obrigações com outros quatro filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os alimentos foram fixados em desacordo com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (ii) avaliar se a existência de outros filhos justifica a redução do percentual fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo bancário revelou que o apelante possui rendimentos superiores àqueles declarados, incluindo movimentações bancárias significativas, demonstrando capacidade financeira além do emprego formal.
4. A alegação de sustento de outros filhos não foi devidamente comprovada, tampouco que a prole represente a assunção de obrigações pecuniárias capazes de prejudicar a capacidade contributiva do genitor a ponto de não conseguir contribuir com o sustento da alimentanda.
5. A decisão do juízo de origem está adequada ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, com fulcro no artigo 1.694 do Código Civil, considerando tanto as necessidades da menor quanto a capacidade contributiva do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do alimentante conhecido e não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento:
1. O valor dos alimentos deve ser fixado com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, levando em conta a capacidade financeira real do alimentante, mesmo que esta inclua fontes de renda além do emprego formal.
2. A existência de outros filhos não é, por si só, motivo suficiente para justificar a redução do valor dos alimentos, devendo haver comprovação de impacto financeiro substancial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, 07164727020228070009; TJDFT, Acórdão 1738355, 07084329020228070012.